Tribunal: STF
Processo: Inq 2727
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
   DENÚNCIA. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR ASSUNÇÃO
   AO MANDATO PARLAMENTAR. ARTS. 41 E 395, I e III, CPP.
   IMPROVIMENTO.
1.      Registro que o recurso em sentido estrito
   interposto contra decisão que rejeitou a denúncia apresentada em
   face do recorrido, é de competência do Supremo Tribunal Federal
   em razão da investidura do denunciado no cargo de deputado
   federal em data posterior à referida decisão.
2.      A denúncia
   foi considerada inepta em relação ao recorrido por absoluta
   ausência de descrição de qualquer conduta que pudesse, em tese,
   configurar a prática de crime.
3.      Na atual redação do art. 395,
   incisos I e III, do Código de Processo Penal (dada pela Lei n°
   11.719, de 20.06.2008), a denúncia ou queixa será rejeitada
   quando for manifestamente inepta ou quando faltar justa causa
   para o exercício da ação penal.
4.      É justamente a hipótese,
   eis que não houve qualquer descrição relacionada à conduta do
   recorrido no âmbito das supostas práticas delitivas narradas na
   denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Minas
   Gerais.
5.      Recurso em sentido estrito improvido.